Tribunal: TCU
Processo: 039.461/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 211/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, incisos III e V, alínea "a", em: a) dispensar o monitoramento do item 1.7 do Acórdão 2420/2018-TCU-Plenário ; b) apensar definitivamente os presentes autos ao processo de representação TC Processo 002.968/2017-7 , do qual decorreu o presente monitoramento; e c) encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú/AL, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Auditoria Geral do SUS (AudSUS), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.461/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.